Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-66.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIDO.

1. Pretende a empresa agravante a penhora de percentual de salário do agravado, bem como a expedição de carta precatória determinando a restrição e penhora de veículo encontrado após pesquisa renajud.

2. Intimado a comprovar a situação de hipossuficiência econômica, o agravante se manteve inerte, motivo pelo qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça.

3. Diante da ausência de comprovação da situação de hipossuficiência e recolhimento de preparo, nos termos do art. 42, §1o da Lei 9.099/95, inobstante a concessão de prazo para fazê-lo, não se conhece do Agravo interposto.

4. Recurso NÃO CONHECIDO. Sem condenação em honorários. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.